Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-56.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHEQUES PÓS-DATADOS COMO GARANTIA. PEDIDO ILÍQUIDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por inépcia, sob o fundamento de que o pedido formulado seria condicional e indeterminado, em razão da existência de cheques com vencimento posterior ao ajuizamento da ação. Os apelantes pleiteiam o reconhecimento da validade da petição inicial, o afastamento da alegação de inépcia e o regular prosseguimento do feito, com a manutenção da gratuidade de justiça concedida na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça aos apelantes; (ii) estabelecer se a petição inicial deve ser considerada inepta em razão da suposta existência de pedido condicional e indeterminado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando não há impugnação específica e fundamentada quanto à hipossuficiência das partes, especialmente diante da documentação que comprova renda inferior ao limite fixado em resolução administrativa aplicável, como contracheques e carteira de trabalho.
4. A existência de cheques com vencimento futuro não configura condição suspensiva da obrigação, mas apenas termo, que não impede o ajuizamento da ação nem torna o pedido condicional.
5. O pedido é certo, embora ilíquido, o que não compromete sua validade nem configura inépcia, sendo legítima a remessa à fase de liquidação nos termos do art. 509 do CPC, quando da sentença.
6. A discussão sobre eventual novação decorrente da emissão dos cheques envolve matéria de mérito e não pode fundamentar o indeferimento da petição inicial por inépcia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte, não sendo suficiente impugnação genérica para afastá-la.
2. A existência de cheques com vencimento posterior ao ajuizamento da ação não torna o pedido condicional nem implica a ocorrência de novação, quando utilizados como mera garantia da obrigação.
3. O pedido ilíquido não configura inépcia da petição inicial, sendo cabível sua liquidação posterior, nos termos do art. 509 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o; 322; 324, § 1o; 330, § 1o; 509.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1916974, Rel. Des. José Firmo Reis Soub.
(j)